Tribunal: TJBA
Processo: 8028323-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028323-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SHOPPING BELA VISTA S/A.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADOS: ADIELMA DO SOCORRO DA SILVA NIZARALA e OUTROS.

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DAS PARTES. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA. OPERAÇÃO COMPLEXA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONTROVÉRSIA DE ORDEM TÉCNICA E NÃO JURÍDICA
.
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8028323-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, de ofício,
ANULAR A DECISÃO e CONSIDERAR PREJUDICADO O AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.